Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-44.2019.8.11.0102
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-44.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), SANDRA VALQUIRIA DA SILVA - CPF: 121.179.668-02 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000419-44.2019.8.11.0102.

EMBARGANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADA: SANDRA VALQUIRIA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, não conheceu o recurso interposto pela parte reclamada
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão e contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão recorrida deu fim à fase de execução, uma vez que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
6. Compulsando os autos, vê-se que o recurso interposto
não
merece ser conhecido. 7. Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que
não pode ser afrontada por meio de recurso inominado
.
(...)
8. O art. 41 da Lei nº 9.099/95 preceitua: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. 9. No caso,
constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento
, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias,
mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE, verbis: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.
”
(grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

10.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024